Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-42.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (AGRAVADO), EDSON LUIZ DI ANGELO - CPF: 018.651.851-08 (ADVOGADO), CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (AGRAVANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (AGRAVADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. PENHORA DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DADOS NO SISBAJUD. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALORES BLOQUEADOS ANTERIORMENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o pedido de penhora de cotas de fundo de investimento, em nome do executado, por ausência de informações no sistema SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

verificar se é possível prosseguir com o pedido de penhora sobre cotas de fundo de investimento, mesmo diante de resposta negativa do sistema SISBAJUD quanto à titularidade do executado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consulta ao SISBAJUD não revelou a existência de cotas do fundo VN FI Multimercado Crédito Privado em nome do executado, o que justifica o reconhecimento da prejudicialidade do pedido de penhora, por ausência de elemento objetivo que comprove a titularidade
.

O SISBAJUD é instrumento dotado de ampla abrangência, alcançando todas as instituições autorizadas pelo Banco Central, sendo idônea a sua utilização como meio de verificação patrimonial do executado.

Não houve indeferimento do pedido de penhora, mas apenas o reconhecimento da sua prejudicialidade diante da ausência de dados comprobatórios de titularidade, não se constatando ilegalidade ou omissão na decisão agravada.

A ausência de manifestação do executado no prazo legal autoriza a liberação do valor
já
bloqueado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de identificação de cotas de fundo de investimento em nome do executado no sistema SISBAJUD torna prejudicado o pedido de penhora.

A ausência de manifestação do executado acerca de valor bloqueado permite a liberação proporcional aos exequentes.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que
julgou prejudicado o pedido de penhora de cotas de fundo de investimento em nome do agravado/executado.

O
s
agravante
s

afirma
m
que o executado
indicou
como
patrimônio

nos autos
do cumprimento de sentença n. 0002785-97.2014.8.11.0086 cotas do fundo de
investimento
VN FI Multimercado Crédito Privado
(CNPJ 13.294.661/0001-19).

A
rgumenta
m
que, embora em primeiro momento a consulta não tenha obtido resultados, seria necessário insistir na via, pois é fato notório que o executado é o único titular de tais cotas.

Pede
m
que o valor
de

R$6.459,04
,

objeto de penhora online
,
seja liberado por meio de alvará e rateado entre os agravantes.

Sem contraminuta do agravado. (Id. 3212373367)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s
agravante
s
se insurge
m contra decisão que determinou prejudicado o pedido de penhora em cotas de investimento, haja vista a inexistência de resultados em nome do executado
, proferida nos seguintes termos:

“
Os exequentes requerem a penhora de cotas de fundo de investimento em nome do executado, especificamente do VN FI Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior (CNPJ 13.294.661/0001-19), sob a administração da BFL Administração de Recursos Ltda., como meio de garantir a satisfação do crédito exequendo (R$ 2.182.735,51 – id 302383876).

Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos os bens que lhe compõem o patrimônio, sendo as cotas de fundos de investimento passíveis de penhora, conforme dispõe o art. 835, inciso III, do mesmo diploma legal.

Dessa forma, foi expedida requisição de informações por meio do sistema SISBAJUD, com o objetivo de verificar a existência de eventuais cotas do executado no fundo em questão. Contudo, na resposta recebida, não constava qualquer dado a seu respeito entre os investimentos ou relações financeiras identificadas, razão pela qual resta prejudicado o pedido de penhora.

No tocante ao valor já bloqueado via SISBAJUD, no montante de R$ 6.459,04 (id 282371874), indefiro, por ora, o pedido de levantamento em favor dos exequentes, diante da necessidade de prévia intimação do executado, a fim de que se manifeste, nos termos do art. 854, § 2º, do Código de Processo Civil, o que deve ser imediatamente providenciado.

Cumpra-se com urgência.

À Secretaria para as providências cabíveis.”

Os agravantes alegam que “
em que pese
a afirmação de busca no sistema SISBAJUD (consulta não juntada ao feito), é necessário aqui insistir na indicação, visto que é fato notório, já amplamente reconhecido nos processos indicados alhures, que o executado é o único e exclusivo titular de 100% das cotas do Fundo de Investimento VN FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ 13.294.661./0001-19).
”

Argumenta que nos autos n. 0002785-97.2014.8.11.0086 consta expressamente a penhora do referido fundo de investimento.

O
bserva-se que não houve
indeferimento do pedido de penhora
de titularidade do executado em fundos de investimento
,
notad
amente, no Fundo de Investimento VN FI Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior.

No caso,

realizou-se
consulta de informações por meio do sistema SISBAJUD, cujo resultado foi negativo. Isto é, não se localizou qualquer fundo de investimento do qual o executado conste como cotista, razão pela qual o pedido
ficou
prejudicado.

Ressalta-se
que o SISBAJUD
alcança
todas as instituições
financeiras e de pagamento autorizadas pelo Banco Central
, o que indica a grande abrangência do sistema e a pertinência de seu uso.

Posto isso,
nego provimento

a
o
Agravo Interno
.

Determino a juntada do extrato de requisição de informações do SISBAJUD, vez que ainda não constam nos autos.

Defiro a expedição do alvará para a liberação de R$3.229,59 para cada um dos exequentes, tendo em vista a quantia de R$ 6.459,04 já bloqueada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025